Tribunal: STF
Processo: AO 931
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REGIME DE SUBSÍDIOS DOS MAGISTRADOS DO CEARÁ. LEI ESTADUAL N. 12.919/1999 DO ESTADO DO CEARÁ. RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA EM PARTE E IMPROCEDENTE EM PARTE.



Relatório



    1. Ação de Cobrança n. 2002.02.17775-0 ajuizada, inicialmente, no juízo da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Fortaleza/CE, pela Associação Cearense dos Magistrados e por Aziz Manuel Farias Jereissati, contra o Estado do Ceará, objetivando o restabelecimento do pagamento do adicional por tempo de serviço devido aos seus associados suprimido pela Lei estadual n. 12.919/1999.



O caso



    2. Os autores sustentam que o adicional por tempo de serviço estaria previsto na Lei Complementar n. 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e no art. 224 da Lei estadual n. 12.342/94 (Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará).



    Alegam que, a despeito dessa previsão normativa e das alterações que sucederam à Constituição da República, por força da Emenda Constitucional n. 19/1998, o Estado promulgou a Lei cearense n. 12.919/1999, que “eliminou, sem mais nem menos, o multicitado adicional por tempo de serviço, maltratando, por assim, o direito adquirido dos magistrados, consagrado no art. 5º, XXXVI, e o direito à irredutibilidade vencimental prevista no art. 95, III, ambos da [Constituição da República]” (fl. 5, e-doc. 11).



    3. No art. 1º da Lei cearense n. 12.919/1999 dispõe-se:



    Art. 1º A remuneração dos membros do Poder Judiciário do Estado do Ceará será constituída de um subsídio fixado em parcela única, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Parágrafo único. O subsídio constitui a forma exclusiva de remuneração dos membros do Poder Judiciário, vedada a adição de gratificação ou vantagem a qualquer título (fl. 14, e-doc. 11).



    4. Os autores argumentam que “os arts. 37, XI, 39, § 4º, e 93, caput, I a XI, da [Constituição da República] não são autoaplicáveis, necessitando de lei federal de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado, como previsto no art. 48, XV, da CF, fixadora do teto constitucional nacional, e de lei complementar” razão pela qual o legislador estadual não poderia ter suprimido o adicional por tempo de serviço dos respectivos subsídios (fl. 10, e-doc. 11, grifos no original).



    Pedem a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 1º e seu parágrafo único da Lei cearense n. 12.919/1999 e, ainda, a condenação do Estado do Ceará a restabelecer o adicional por tempo de serviço e a pagar os atrasados desde agosto de 1999 “até a data da sua reimplantação” (fl. 12, e-doc. 11).



    5. Em sua contestação, o Estado do Ceará sustentou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a demanda versaria matéria de interesse de toda a magistratura cearense. Arguiu a ausência de interesse de agir dos autores e o descumprimento do art. 2º-A da Lei n. 9.494/1997.



    Alegou que a Lei cearense n. 12.919/1999 ”alterou o estatuto jurídico dos membros do Poder Judiciário no que diz respeito à sua remuneração” e teria eliminado o adicional por tempo de serviço e outras vantagens sem desrespeitar o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, dada a inexistência de direito adquirido a regime jurídico (fl. 105, e-doc. 11).



    Assinalou, ainda, que a alteração legislativa não produziu “qualquer decesso vencimental para os substituídos ou para qualquer membro do Poder Judiciário, seja ativo ou inativo”, ao contrário, teria promovido aumento efetivo de suas remunerações (fl. 109, e-doc. 11).



    Concluiu que, ao suprimir o adicional por tempo de serviço, o Estado teria atendido à previsão do art. 39, § 4º, da Constituição da República e que apenas o valor do subsídio a ser considerado como teto remuneratório demandaria a edição da lei de que trata o art. 48, inc. XV, da Constituição da República (fl. 109-110, e-doc. 11).



    O réu pediu a extinção do processo sem resolução de mérito ou a improcedência do pedido, com a condenação dos Autores aos ônus sucumbenciais.



    6. O juízo da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Fortaleza/CE declarou-se “suspeito ex ratione materiae para processar e julgar o feito em tablado e, em derivação, também reconhecendo que tal suspeição se estende aos demais membros integrantes da Magistratura Cearense de 2º grau, arrematando por reconhecer que o assunto versado nos autos é da competência originária do Supremo Tribunal Federal” (fl. 113, e-doc. 11).



    7. A Ministra Ellen Gracie, Relatora originária do feito, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação do réu para apresentar nova contestação (fl. 5, e-doc. 12).



    8. O Estado do Ceará reiterou os termos da contestação apresentada e salientou a impossibilidade de se instituir “um regime híbrido, onde [os Magistrados] perceb[eriam] os subsídios instituídos pela nova lei, e ainda, as demais parcelas pertinentes ao regime anterior, vedadas pela nova regulamentação” (fl. 68, e-doc. 12).



    9. A Ministra Ellen Gracie determinou às partes que especificassem as provas que pretendessem produzir (fl. 71, e-doc. 12), tendo os autores respondido que “o feito merece[ria ser] julgado sem provas outras, uma vez que o Estado suscitou somente questões jurídicas, donde inferível o não-pagamento do adicional por tempo de serviço” (fl. 78-79, e-doc. 12). O Estado deixou de se manifestar (fl. 84, e-doc. 12).



    Saneado o processo (fls. 85-86, e-doc. 12), autores e réu, respectivamente, reiteraram seus argumentos nas alegações finais (fl. 92-96, e-doc. 12 e fl. 112, e-doc. 12).



    10. O Procurador-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (fl. 102-109, e-doc. 12).



    11. As autoras informaram “que só não houve redução remuneratória porque a supressão dos adicionais coincidiu com a majoração dos vencimentos, tudo acomodado na lei instituidora dos subsídios dos juizes cearenses” (fl. 3, e-doc. 13, grifos nossos).



    Alegam que, “se o Estado tivesse implantado somente uma 
nova forma de remuneração dos juízes, sem elevação daquela, haveria, ai sim, redução vencimental, por exclusão, sem ressalva, dos direitos adquiridos, tocantemente aos adicionais por tempo de serviço” (fl. 3, e-doc. 13, grifos nossos).



    Argumentam que uma lei que suprime direitos deve ser interpretada restritivamente e que a Lei n. 12.919/1999 “jamais expressou essa revalorização e a supressão dos direitos adquiridos ex tunc”, pelo que “a supressão dos adicionais decorre de equívocos de interpretação dos órgãos pagadores do Estado, que interpretam a dita Lei com efeitos retroativos” (fl. 3, e-doc. 13, grifos nossos).



    Insistem que “a interpretação escorreita consiste na supressão dos adicionais e de outras vantagens a partir da vigência da novel lei e para os futuros magistrados” (fl. 3, e-doc. 13).



    Concluem que “mesmo se admitindo como constitucional a Lei Estadual nº 12.919, de 30 de julho de 1999, daí não decorre o direito de o Estado do Ceará suprimir ex tunc o adicional por tempo de serviço dos magistrados, por mercê do princípio da irretroatividade e do direito adquirido” (fl. 5, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    12. Na al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República se dispõe sobre a previsão das circunstâncias pelas quais, excepcionalmente, este Supremo Tribunal conhece originariamente de ações de outros Tribunais: a) quando “todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados”; b) quando “mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”.



    No julgamento da Ação Originária n. 183/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, que também tratava da gratificação por tempo de serviço, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - INTERESSE PECULIAR DA MAGISTRATURA LOCAL. Envolvido interesse peculiar da magistratura local, tem-se a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento, premissa referente a toda e qualquer ação, até mesmo mandamental, ante o disposto na alínea ‘n’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal. REMUNERAÇÃO - MAGISTRATURA. Segundo o inciso VIII do artigo 65 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a gratificação por tempo de serviço será de cinco por cento por quinquênio de serviço, até o máximo de sete” (DJ 10.10.2003). 



    Confiram-se no mesmo sentido a Reclamação n. 1.813/AL, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 22.2.2002, e o Mandado de Segurança n. 21.981/PA, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 21.5.1999.



    Assim, reconheço a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação, pois, na linha dos precedentes mencionados, tem-se que a implantação do regime de subsídios, com a consequente supressão do adicional por tempo de serviço, constitui interesse direto da magistratura cearense.



    13. Reconheço a legitimidade ativa ad causam da associação autora para o ajuizamento da presente ação como substituta processual de seus filiados, nos termos do inc. III do art. 20 do seu Estatuto (fl. 19).



    14. Põe-se em foco na presente ação originária se os associados da autora têm direito adquirido ao recebimento do adicional por tempo de serviço suprimido pelo art. 1º da Lei estadual n. 12.919/1999 que assim dispõe:



    “Art. 1º A remuneração dos membros do Poder Judiciário do Estado do Ceará será constituída de um subsídio fixado em parcela única, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Parágrafo único. O subsídio constitui a forma exclusiva de remuneração dos membros do Poder Judiciário, vedada a adição de gratificação ou vantagem a qualquer título”(fl. 14, e-doc. 11, grifos nossos).



    15. Na data da edição da Lei estadual n. 12.919/1999 o entendimento prevalecente neste Supremo Tribunal Federal era no sentido de que o inc. XI do art. 37, alterado pela Emenda Constitucional n. 19/1998, não seria autoaplicável, por não ter sido editada a lei de iniciativa conjunta exigida pelo inc. XV do art. 48 da Constituição da República, motivo pelo qual continuaria em vigor a norma originária:



    “EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra ato normativo da Presidência do Conselho da Justiça Federal, onde se baixaram tabelas de remuneração de magistrados, com base em valor atribuído aos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal, antes que venham estes a ser fixados por lei formal. 



    Relevância do fundamento jurídico da inicial, perante o art. 37, XI da Constituição, com a redação dada pela Emenda nº 19, cujo art. 29 não foi reputado auto-aplicável em decisão administrativa do Supremo Tribunal. 



    Medida cautelar deferida, por maioria, com efeitos ex tunc” (ADI 1.898-MC/DF, Relator o Ministro Octávio Gallotti, Plenário, DJ 30.4.2004, grifos nossos).



    Ainda: ADI 2.087/AM, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 19.9.2003; Ação Originária n. 524/PA, Relator o Ministro Nelson Jobim, Plenário, DJ 20.4.2001; Ação Originária n. 543/PA, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ 15.3.2002; AO n. 864/PE, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 11.12.2004.



    16. Entretanto, depois do julgamento daquelas ações sobreveio a a Lei nacional n. 11.413/2005, de 26.7.2005. Nela foi fixado em R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) os subsídios dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal, como mencionado no art. 48, inc. XV, da Constituição da República, com efeitos retroativos desde 1º.1.2005.



    Editada a Lei nacional n. 11.413/2005 e a alteração trazida pela Emenda Constitucional n. 41 ao inc. XI do art. 37 para determinar a inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório, instituiu-se o sistema remuneratório do subsídio:



    “Ementa: PREVIDENCIÁRIO. EX-COMBATENTE. APOSENTADORIA. LIMITE. TETO REMUNERATÓRIO NÃO AUTOAPLICÁVEL. ART. 37, XI, DA CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 



    1. A fixação do teto remuneratório em virtude do disposto no artigo 37, XI, da Constituição do Brasil, na redação dada pela EC 19/98, não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal. Precedentes: RE nº 560.332-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 25/11/2010; RE nº 590.674-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 14/05/2010; RE nº 447.761-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 25/09/2009; RE nº 436.944-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 24/04/2009.



    2. O sistema remuneratório instituído pelo art. 37, XI, da Constituição da República dependeria, para sua plena eficácia, da edição de lei fixando os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o que veio a ocorrer, efetivamente, com a edição da Lei n. 11.143/2005.



    3. In casu, a apreciação das alegadas ofensas à Constituição Federal demandaria a análise de normas infraconstitucionais (Leis nº 4.297/63 e nº 5.698/71 e Decreto nº 2.172/97). Eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 609.766, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.10.2011, grifos nossos).



    17. Após a edição da Lei nacional n. 11.413/2005, a Lei cearense n. 13.710/2005 fixou, em 16.12.2005, o subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado do Ceará:



    “Art. 1º Os valores dos subsídios mensais dos membros do Poder Judiciário do Estado do Ceará passam a ser os constantes do anexo único, parte integrante desta Lei.



    Art. 2º Os proventos dos Magistrados e pensões provisórias de Montepio da Magistratura Cearense são fixados nos mesmos valores estabelecidos nesta Lei para os magistrados em atividade.



    Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Judiciário do Estado, que serão suplementadas se insuficientes.



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos efeitos financeiros, que vigorarão a partir das datas fixadas no anexo único desta Lei”(grifos nossos).



    Antes da Lei cearense n. 13.710/2005 as Leis cearenses ns. 13.152/2001 e 13.334/2003 tinham reajustado os valores dos subsídios dos membros do Poder Judiciário do Estado do Ceará, dos proventos e das pensões provisórias.



Ausência de direito adquirido ao adicional por tempo de serviço



    18. O adicional por tempo de serviço, vantagem prevista no inc. VIII do art. 65 da LOMAN foi absorvido pelo subsídio fixado pela Lei n. 11.143/2005.



    Em 21.3.2006, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 13 em consonância com a Lei n. 11.143/2005 e prescreveu estarem absorvidos no subsídio o adicional por tempo de serviço:



    “Art. 3º O subsídio mensal dos Magistrados constitui-se exclusivamente de parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, de qualquer origem.



    Art. 4º Estão compreendidas no subsídio dos magistrados e por ele extintas as seguintes verbas do regime remuneratório anterior:



    III - adicionais: 



    a) no Poder Judiciário da União, o Adicional por Tempo de Serviço previsto na Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), art. 65, inciso VIII”



    No julgamento do Mandado de Segurança n. 24.875/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, este Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de direito à manutenção do adicional por tempo de serviço, quando há absorção deste pelo subsídio. 



    Em seu voto, o Ministro Sepúlveda Pertence ressaltou:



    “28. De resto, é mais que sedimentada na jurisprudência do Tribunal que nem mesmo à lei ordinária pode o agente público opor, a título de direito adquirido, a pretensão a que se preserve dada fórmula de composição de sua remuneração total, se, da alteração, não decorre a redução dela; o mesmo sucede com relação aos proventos da aposentadoria, no tocante aos quais o assento da Súmula 359 não gera direito a parcelas determinadas do seu montante. 



    29. Se assim se firmou quanto a normas infraconstitucionais, o mínimo a admitir-se é que o mesmo se há de entender, no caso, em relação à emenda constitucional, na qual os preceitos impugnados, se efetivamente aboliram o adicional por tempo de serviço na remuneração dos magistrados e servidores pagos mediante subsídio, é que neste - o subsídio - absorveu o valor da vantagem. 



    30. Por fim - e malgrado o brilho com o qual deduzida -, também não me convenço de que a absorção do ATS pelo subsídio apurado, conforme o art. 8º da Emenda, além de desarrazoada, ofendesse o princípio constitucional da isonomia, na medida em que - sustentam os impetrantes - a todos aproveitou, de modo a tratar igualmente aqueles que, não tendo alcançado os sete quinquênios de serviço, estariam, por isso, desigualados dos que os cumpriram, como ocorre aos impetrantes” (DJ 6.10.2006, grifos nossos).



    19. O pedido de restabelecimento do adicional por tempo de serviço formulado pelos autores não pode tem qualquer fundamento jurídico, inexistindo direito adquirido a regime jurídico ou à forma de cálculo dos rendimentos de servidor.



    Nesse sentido, por exemplo, o Recurso Extraordinário n. 601.985-AgR/MG, de minha relatoria:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ABSORÇÃO POR SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Primeira Turma, DJe de 1ª.10.2010).



    Ainda no sentido de que, não havendo decesso remuneratório, não se há cogitar de direito adquirido a regime jurídico remuneratório:



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO ORIGINÁRIA - INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 65, VIII, DA LOMAN) - SUBSÍDIO DE MAGISTRADOS QUE ABSORVEU O VALOR DA VANTAGEM EM APREÇO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS – INVIÁVEL A PRETENSÃO DE MANTER DETERMINADA FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO - VANTAGENS PESSOAIS QUE NÃO INTEGRAM OS VENCIMENTOS DOS CARGOS - DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não pode o agente público opor a pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua remuneração total com fundamento em direito adquirido, sobretudo se, da alteração, não decorre redução do patamar remuneratório anteriormente percebido, como na hipótese dos autos. II – As vantagens pessoais não integram os vencimentos dos cargos, pois são atributo e apanágio do servidor. Instituição de subsídio com absorção da vantagem objeto dos autos. Inexistência de direito adquirido. III – Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (AO 1509-ED/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenario, DJ 23.3.2014, grifos nossos).



    “Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MAGISTRADOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO. INOCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. ABSORÇÃO DA VANTAGEM PELO SUBSÍDIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que não há direito adquirido relativo a regime jurídico ou à forma de cálculo dos rendimentos de servidor, desde que preservado o montante global da sua remuneração. 2. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO ORIGINÁRIA - INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 65, VIII, DA LOMAN) - SUBSÍDIO DE MAGISTRADOS QUE ABSORVEU O VALOR DA VANTAGEM EM APREÇO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS – INVIÁVEL A PRETENSÃO DE MANTER DETERMINADA FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO - VANTAGENS PESSOAIS QUE NÃO INTEGRAM OS VENCIMENTOS DOS CARGOS - DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não pode o agente público opor a pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua remuneração total com fundamento em direito adquirido, sobretudo se, da alteração, não decorre redução do patamar remuneratório anteriormente percebido, como na hipótese dos autos. II – As vantagens pessoais não integram os vencimentos dos cargos, pois são atributo e apanágio do servidor. Instituição de subsídio com absorção da vantagem objeto dos autos. Inexistência de direito adquirido. III – Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (AO 1509-ED/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, Dje de 26/03/2014) 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (AO 1546-ED/SP Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJ 12.3.2015, grifos nossos).



Ausência de decesso remuneratório



    20. Também não procede o pedido de pagamento dos “atrasados devidos desde 08/1999 até a data da sua reimplantação” (fls. 11-12, e-doc. 11).



    Os autores mesmos admitem não ter havido, na data da edição da Lei n. 12.919/1999, redução nas remunerações de seus associados.



    Em petição apresentada em 9.10.2003, os autores informaram “que só não houve redução remuneratória porque a supressão dos adicionais coincidiu com a majoração dos vencimentos, tudo acomodado na lei instituidora dos subsídios dos juizes cearenses” (fl. 3, e-doc. 13).



    Alegam que, “se o Estado tivesse implantado somente uma 
nova forma de remuneração dos juízes, sem elevação daquela, haveria, ai sim, redução vencimental, por exclusão, sem ressalva, dos direitos adquiridos, tocantemente aos adicionais por tempo de serviço” (fl. 3, e-doc. 13).



    Não houve, nos autos, comprovação de eventual redução nas remunerações de quaisquer dos associados da autora. Aliás, intimados para produzir provas, os autores informaram que a questão seria meramente de direito, não havendo provas a serem produzidas (fl. 78-79, e-doc. 12).



    O corte no pagamento do adicional por tempo de serviço não causou prejuízo financeiro aos associados da autora, inexistindo razão ou interesse jurídico a justificar o acolhimento do pedido de pagamento de atrasados do adicional por tempo de serviço entre 1999 (data da instituição do subsídio pela Lei cearense n. 12.919) e 2005 (data da edição da Lei nacional n. 11.143/2005 e da Lei cearense n. 13.710/2005).



A “soma das felicidades” pretendida pelos autores



    21. A pretensão dos autores com o ajuizamento da presente ação era receber, na data da edição da Lei n. 12.919/1999, os subsídios por ela implementados acrescentados do adicional por tempo de serviço.



    Essa intenção fica evidenciada ao analisar-se a Lei 12.919/1999 e o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade formulado pelas autoras, limitado ao caput e ao parágrafo único do art. 1º que dispõe:



    “Art. 1º A remuneração dos membros do Poder Judiciário do Estado do Ceará será constituída de um subsídio fixado em parcela única, nos termos do Art. 39, § 4º da Constituição Federal.



    Parágrafo único. O subsídio constitui a forma exclusiva de remuneração dos membros do Poder Judiciário, vedada a adição de gratificação ou vantagem a qualquer título.



    O art. 2º, pelo qual se fixam os valores dos subsídios dos Magistrados, e o art. 3º, que trata de subsídios, remuneração e vantagens dos “ocupantes de cargos, funções e empregos públicos do Poder Judiciário [e] dos membros do referido Poder”, sequer foram mencionados na inicial desta ação de cobrança. Estes os dispositivos:



    “Art. 2º Para os fins do artigo anterior, os subsídios dos membros do Poder Judiciário do Estado do Ceará serão os seguintes:



    I - Desembargador do Tribunal de Justiça - R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais);



    II - Juiz de Direito de Entrância Especial - R$ 9.720,00 (nove mil, setecentos e vinte reais); 



    III - Juiz de 3ª Entrância - R$ 8.748,00 (oito mil, setecentos e quarenta e oito reais); 



    IV - Juiz de 2ª Entrância - R$ 7.873,20 (sete mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte centavos); 



    V - Juiz de 1ª Entrância - R$ 7.085,88 (sete mil, oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). 



    Art. 3º A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos do Poder Judiciário do Estado do Ceará, dos membros do referido Poder, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará” (fl. 14, e-doc. 11, grifos nossos).



    O art. 5º dispõe:



    “Art. 5º. A remuneração dos servidores do Poder Judiciário e os subsídios de seus membros, somente poderão ser fixados ou alterados em lei específica, ficando os beneficiários da Resolução nº 09, de 10 de dezembro de 1996, liberados de qualquer restituição das quantias já recebidas” (grifos nossos).



    Ademais, antes do ajuizamento da presente ação de cobrança, a Lei cearense n. 13.152 de 18.9.2001 já tinha promovido o reajuste dos subsídios, dos proventos e das pensões dos membros do Poder Judiciário do Estado do Ceará, tendo o art. 1º estabelecido aumento de 10% (dez por cento) nos subsídios.



    Esse dado demonstra que a pretensão dos autores, na data do ajuizamento da presente ação, era receber o valor dos subsídio instituído pela Lei 12.919/1999 e reajustado pela Lei n. 13.152/2001 acrescido do adicional por tempo de serviço a que cada associado tivesse direito calculado com base nesses subsídios. Tanto equivaleria a um aumento significativo dos valores previstos na legislação vigente.



    22. Essa intenção não passou desapercebida, também, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.648/CE ajuizada pela Associação dos Magistrados do Brasil – AMB contra a Lei n. 12.919/1999, tendo o Ministro Gilmar Mendes apontado como pretensão da autora uma “soma das felicidades” e o Ministro Sepúlveda Pertence chamado a atenção para o que denominou de “estratagema” da autora.



    Em 10.5.2002, a Associação dos Magistrados do Brasil – AMB ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.648/CE contra a Lei n. 12.919/1999, mesma lei impugnada na presente ação, e apontou a inconstitucionalidade apenas do parágrafo único e do caput do art. 1º da Lei n. 12.919/1999, assim como o fez a Associação Cearense dos Magistrados na presente ação originária.



    O julgamento da medida cautelar na ADI 2.648/CE foi iniciado em 29.8.2002 tendo o Ministro Maurício Corrêa, Relator, votado pelo deferimento da cautelar “suspendendo a eficácia dos artigos 1º e 2º da Lei 12.919, de 30 de junho 99, do Estado do Ceará”.



    Em 2.10.2002, o julgamento teve continuação com voto vista do Ministro Gilmar Mendes, que realçou que o art. 1º questionado teria instituído o subsídio enquanto o art. 2º teria fixado seus valores, pelo que “o resultado da declaração de inconstitucionalidade apenas do art. 1º implicaria preservar a vigência dos valores estabelecidos no art. 2º e, ao mesmo tempo, manter as gratificações e outras vantagens percebidas pelos magistrados cearenses antes da instituição do regime de subsídios”.



    Consignou o Ministro que “a fixação dos valores constante do art. 2º partiu do pressuposto de que tais valores seriam representativos da 
totalidade da remuneração dos magistrados cearenses” pois o legislador 
cearense teria procurado “seguir o comando expresso do art. 39, §4º, da Constituição da República, na parte em que determina que o 
membro de Poder será remunerado ‘exclusivamente por subsídio fixado 
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratória"(grifos nossos).



    Salientou não ser “difícil perceber, diante do exposto, que o eventual 
acatamento dessa impugnação parcial, com a máxima vênia, implicaria 
uma inadmissível ‘soma de felicidades’” (grifos nossos).



    O Ministro Gilmar Mendes votou pelo não conhecimento da ação por não ser admissível ação direta de inconstitucionalidade na qual não impugnado todo o complexo normativo.



    Em 16.8.2007, o Ministro Sepúlveda Pertence trouxe voto vista e o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.648/CE julgando a ação prejudicada.



    Então, o Ministro Sepúlveda Pertence anotou ter sido o art. 2º revogado “tacitamente quando reajustados os subsídios dos membros do Poder Judiciário do Estado do Ceará pela Lei Estadual 13.152, de 18 de setembro de 2001” e alertou ser essa lei anterior ao ajuizamento da ação, pelo que acentuou estar evidenciado um “estratagema” a garantir a soma das felicidades antevista pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto (grifos nossos).



    Votou pelo prejuízo da ação por ter sido “alterado o dispositivo constitucional paradigma com a edição da Emenda Constitucional n. 41/2003” e ter sido editada a Lei n. 11.143/2005 “que fixou o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, dotando de plena eficácia o sistema instituído pelo inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal“.



    Salientou, ainda, que a extinção de vantagem não poderia acarretar prejuizo financeiro, nos termos do que decidido no Mandado de Segurança n. 24.875.



    Assim, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.648/CE foi julgada prejudicada porque: a) a norma constitucional tida por descumprida foi alterada pela Em